Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-61.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-61.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILDO JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR ÓRGÃO ESTADUAL DE REGULAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONFLITO ENTRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E NORMAS GERAIS DE TRÂNSITO. MULTA E APREENSÃO DE VEÍCULO DESPROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por autarquia estadual contra sentença que julgou procedente ação anulatória de auto de infração, proposta por particular autuado por suposta prática de transporte irregular intermunicipal de passageiros.

2. A sentença anulou o Auto de Infração nº 98573 lavrado pela AGERBA, ao reconhecer a inexistência de provas mínimas de habitualidade e remuneração no transporte realizado, bem como a inaplicabilidade do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 a particulares não delegatários do serviço público de transporte. A decisão também afastou a apreensão do veículo e fixou honorários advocatícios, arbitrados inicialmente em R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o auto de infração lavrado pela AGERBA atende aos requisitos de validade e motivação exigidos pelo ordenamento jurídico.

4. Estabelecer se a Lei Estadual nº 11.378/2009 pode ser aplicada a particulares que não sejam concessionários ou permissionários de transporte público.

5. Determinar se a autuação imposta pela AGERBA extrapola os limites da competência legislativa estadual diante das normas gerais estabelecidas pela União.

6. Analisar a legalidade da apreensão do veículo como penalidade autônoma no caso concreto.

7. Examinar a razoabilidade da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A validade do auto de infração exige motivação adequada, com descrição clara e específica dos fatos que configuram a conduta infracional, sob pena de nulidade do ato por ausência de fundamentação, conforme preveem a Lei nº 9.784/1999, art. 50, II, e a Lei nº 4.717/1965, art. 2º, "d".

9. A ausência de elementos concretos no auto de infração — como origem e destino da viagem, número de passageiros, valores cobrados ou habitualidade da conduta — inviabiliza a caracterização do transporte irregular e impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado.

10. A aplicação do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pressupõe que o infrator seja delegatário do serviço público de transporte, o que não se verifica no caso concreto; a norma é inaplicável a particulares que realizam transporte eventual ou por mera liberalidade.

11. A competência legislativa dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal é limitada pelas normas gerais de trânsito estabelecidas pela União, nos termos do art. 22, XI, da CF/1988; sanções estaduais mais gravosas do que aquelas previstas no CTB configuram vício de inconstitucionalidade material.

12. A sanção de apreensão do veículo, quando utilizada como meio coercitivo indireto de cobrança, configura sanção política e é vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (STF, Tema 546; STJ, Súmula 510).

13. A fixação dos honorários advocatícios por equidade, demonstra razoabilidade e proporcionalidade, diante do valor da base de cálculo (proveito econômico obtido) configurar irrisório.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000473-61.2024.8.05.0269
, em que são parte apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e parte apelada
RENILDO JESUS DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente